Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O Juízo de família é competente, em regra, para processar o cumprimento de suas sentenças, exceto quando necessário o ajuizamento de ação autônoma bem como as hipóteses excepcionadas pela lei.
2. A pretensão de cumprimento de sentença que verse sobre questão patrimonial, envolvendo os veículos que pertenciam ao ex-casal, deve ser dirimida junto ao Juízo de Família, com espeque no art. 516, II, do CPC.
3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF.